Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711191-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE RENATO CAMPOS DE SOUSA DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-la acerca do presente recurso. Assim, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 12:10:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora